Tribunal: TJSP
Processo: 1500804-33.2023.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Reconhecimento da forma privilegiada. Não cabimento. Detração penal. Não cabimento. Isenção das custas e da multa. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.